Tribunal: TCU
Processo: 014.911/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1363/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 014.911/2014-0 (Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial) 1.1. Responsável: Alvaro Aires da Costa (XXX.632.072-XX) 1.2. Recorrente: Alvaro Aires da Costa (XXX.632.072-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curralinho - PA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: José Fernando Santos dos Santos, OAB/PA 14.671, representando Álvaro Aires da Costa VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração, Considerando que, em conformidade com o art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c com o art. 287, caput, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar; Considerando que, no caso em exame, o embargante limita-se a reproduzir alegações já consideradas em embargos de declaração anteriormente expostos, apreciados mediante o Acórdão 536/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o embargante apenas manifesta inconformismo com a decisão adotada no acórdão mencionado; Considerando que não há previsão legal para a interposição de embargos de declaração com o mero intuito de rediscutir a matéria; Considerando que a peça interposta não atende ao requisito específico de admissibilidade para a modalidade recursal pretendida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92 e art. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 1.9. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 1.10. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao recorrente que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil; 1.11. declarar que a reiteração, pelo recorrente, de novos embargos declaratórios contra a presente deliberação com finalidade assemelhada, não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 1490/2017-TCU-Plenário , devendo a apreciação desses embargos ocorrer em autos apartados; 1.12. dar ciência deste acórdão ao embargante.